Tribunal: TJES
Processo: 0002946-69.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002946-69.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS FRANCO ALMEIDA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALONGAMENTO DE PARCELA DE CRÉDITO RURAL. RECUSA EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS DO AVALISTA. IRRAZOABILIDADE. RESTRIÇÕES DECORRENTES DE FALHA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, a recusa ao alongamento da dívida foi pautada nas pendências do apelante, como mero avalista, causadas justamente por fraude administrativamente reconhecida pela instituição financeira.

2.

Tal fato demonstra a absoluta ausência de razoabilidade na conduta do banco, mesmo porque, a prorrogação ou o alongamento da dívida, ainda que considerado aditivo contratual, não importa novação, e a responsabilidade do garantidor se manteria hígida.
3.
A situação narrada e comprovada nos autos escancara grave falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira capaz de gerar abalo moral indenizável.
4.
Considerando as nuances do caso, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor se mostra adequado e leva em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada neste ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002946-69.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FRANCO ALMEIDA, ILMA FRANCO

Advogados do(a) APELANTE: LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JUNIOR - ES24179-A, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face do ora apelado, acolheu o pedido a prorrogação da parcela do financiamento rural, entretanto, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença para acolhimento também do pedido indenizatório, eis que evidente a falha na prestação do serviço bancário diante da indevida negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito e a recusa do alongamento da dívida.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Da análise dos autos, verifico assistir razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de alongamento da dívida originada de crédito rural, editou a Súmula nº 298, com o seguinte teor:

Súmula nº 298 do STJ - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Assim, o devedor tem o direito de alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que devidamente comprovada a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Como consignado pelo magistrado na instância originária, “quanto ao preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida originada de crédito rural, o e-mail de fl. 42 evidencia que a escriturária Luziane Costa Longa M. Azevedo confirmou a aprovação do "pedido de prorrogação da Srª Ilma", condicionando a formalização da operação à regularização das restrições do avalista (Antonio Carlos Franco) junto ao Banco do Brasil.”

Disso se extrai que a recusa ao alongamento da dívida foi pautada nas pendências do apelante, como mero avalista, causadas justamente por fraude administrativamente reconhecida pela instituição financeira. Tal fato demonstra a absoluta ausência de razoabilidade na conduta do banco, mesmo porque, a prorrogação ou o alongamento da dívida, ainda que considerado aditivo contratual, não importa novação, e a responsabilidade do garantidor se manteria hígida, independentemente de, posteriormente, haver pendências financeiras suas com a instituição bancária.

Soma-se a isso o fato de que os Requerentes tiveram que se dirigir diversas vezes à agência bancária, promoveram reclamação junto à ouvidoria do banco, despendendo tempo e energia para solução de um problema que não deram causa, em manifesto desvio produtivo, além de sentirem a angústia de não lograrem o alongamento da dívida, enquanto se mantinha a restrição do nome do avalista, ora apelante.

Ou seja, a situação narrada e comprovada nos autos escancara grave falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira capaz de gerar abalo moral indenizável.

Assim, considerando as nuances do caso, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor se mostra adequado se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que referido valor é compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Face ao acolhimento integral da pretensão autoral, redimensiono os ônus sucumbenciais, que devem recair integralmente ao Requerido, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico, que considero ser a parcela da cédula de crédito rural e da indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar o Requerido também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.